Tribunal: TJMT
Processo: 1008578-40.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008578-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IVAN DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 492.867.659-91 (APELANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
GOLPE POR TELEFONE
–
OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO
– CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS –
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–

VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA –
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –

DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, a e. Corte tem entendido que
“a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno
,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
”
(REsp n. 1197929/PR).

2. No presente caso, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima,
sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

3. Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que o Apelante suportou um dano material decorrente do pagamento indevido de tributos de outros estados, inclusive via cartão de crédito, realização de transferências bancárias via TED e PIX para favorecidos desconhecidos e pagamento de mensalidades de empréstimos não contratados, os quais devem ser ressarcidos ao Apelante, a título de indenização por dano material.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos,
in casu
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
é bastante para reparar o ilícito
.

5. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVAN DE OLIVEIRA MACHADO

contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1008578-40.2023.8.11.0003
movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que, em que pese o autor ter sido vítima de golpe por telefone, o mesmo se deu
“sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não há como responsabilizá-lo quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária nas quais foram realizados os empréstimos e transferências”
.

Ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O Apelante interpôs o presente apelo
(id. 195614692) suscitando, em síntese, que a responsabilidade do banco Requerido no golpe narrado na inicial reside no fato de que
“o autor recebeu um telefonema de suposto preposto do Banco requerido e orientações emitidas por quem detinha informações de cadastro, saldo de conta e fatura de cartão, para que comparecesse imediatamente ao posto de autoatendimento tendo em vista que havia o risco de ocorrer golpes/fraudes em sua conta bancária”
, desse modo
“deslocou-se a uma agência do próprio Banco e seguiu as orientações repassadas através de ligação, sendo que, posteriormente, apurou que foram realizadas diversas operações de transferências PIX e TED, compras em estabelecimentos comerciais, pagamentos de tributos estaduais e a contratação de 3 (três) empréstimos, dentre outras transações”
.

Nesse contexto, o Apelante postula pelo provimento do recurso para que, reformando a r. sentença recorrida, julgue procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i)

declarar nula
a contratação do empréstimo de n° 127693883, feito em 08/03/2023, declarando a inexistência do débito de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos mil reais);
ii)

declarar nula
a contratação do empréstimo de n° 127715154, declarando a inexistência do débito de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);
iii)

declarar nula
a contratação do empréstimo de n°127724178, declarando a inexistência do débito de R$ 500,00 (quinhentos reais);
iv)

declarar a inexistência das dívidas
de R$ 21.072,01 (vinte e um mil e setenta e dois reais e um centavo); e de R$ 1.148,29 (mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), referentes ao convênio SEFAZ PE, pagamentos realizados no cartão de crédito do autor; bem como,
v)

condenar o banco
apelado ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 26.098,68 (vinte e seis mil e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos)
e

ao
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 195614695) pugnando pela manutenção da r. sentença e, na eventualidade do reconhecimento da responsabilidade do banco Apelado e consequente condenação ao ressarcimento dos danos suportados pelo Apelante,
“que os valores sejam arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade conforme fundamentação exposta, não permitindo assim o locupletamento da parte recorrente”
.

Foi certificado que o Apelante é beneficiário de justiça gratuita (id. 195758666).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVAN DE OLIVEIRA MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1008578-40.2023.8.11.0003
movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Não se conformando, a parte Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório.

Repisa-se que, o Apelante aduz, em síntese, que a responsabilidade da instituição bancária reside no fato de os fraudadores, que se passaram por prepostos da instituição bancária, tiveram acesso aos seus dados pessoais, os quais são protegidos por sigilo, e conseguiram, de algum modo, habilitar um dispositivo móvel diverso do dispositivo do Apelante, possibilitando a realização de fraude consistente no pagamento de tributos e realização de empréstimos, dentre outras transações bancárias, todas ilícitas.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Cinge-se, que o ponto controvertido nos autos não é a ocorrência de fraude contra consumidor, uma vez que a fraude foi devidamente reconhecida na r. sentença recorrida.

Deveras, a controvérsia,
in casu
, reside no reconhecimento da responsabilidade quanto à ocorrência da fraude, ou seja, se a mesma se deu por culpa exclusiva do consumidor ou por culpa da instituição financeira. Vejamos os termos da r. sentença recorrida:

Diante desse contexto, o Juízo
a quo
conclui que
“as transações efetivadas não ocorreram por falha do banco, mas por culpa exclusiva do autor que permitiu o acesso de falsário à sua conta”
.
“Logo, não demonstrado que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de forma que a situação narrada ocorreu por culpa exclusiva do autor, afastando a responsabilidade da instituição financeira”
.

Pois bem.

In casu
, compulsando detidamente os autos é possível concluir que o Apelante foi vítima de golpe por telefone, cometido por falsário que se dizia preposto do Apelado e que detinha informações pessoais e dados bancários do Apelante, os quais eram protegidos por sigilo e de alguma foram vazados dos bancos de dados do banco Apelado.

E foi a partir desse golpe telefônico com a mudança de senha dos cartões de crédito pelo Apelante em caixa eletrônico de agencia Do Apelado, frisa-se, que uma sequência de fraudes foi cometida na conta bancária do Apelante, dentre elas 03 (três) empréstimos seguidos na modalidade BB Crédito Automático, 02 (dois) pagamentos de impostos da SEFAZ-PE via cartão de crédito e 01(um) pagamentos de impostos da SEFAZ-PE via movimentação bancária, 01(um) pagamento de imposto da SECRET. FAZENDA MG via movimentação bancária, além de transferências via PIX e TED para favorecidos desconhecidos.

Contudo, em que pese o entendimento adotado pelo douto Juízo
a quo
, no sentido de que o correntista foi negligente ao não proteger seus dados bancários confidenciais, é certo que, pelo que se dessume do exame da prova documental existente nos autos, as operações indevidamente efetivadas pelos golpistas destoaram completamente do perfil de movimentação do Apelante, não tendo o banco Apelado comprovado de modo eficaz a regularidade das questionadas transações, nem o seu sistema de segurança atuado com eficiência e detectado que as operações financeiras em cotejo eram claramente indicativas de fraude.

Neste contexto, constatada a realização de 1 (um) empréstimo no dia 08/03/2023 no valor financiado de R$ 12.033,49 (doze mil, trinta e três reais e quarenta e nove centavos) e 2 (dois) dois empréstimos seguidos no dia 09/03/2023, um no valor financiado de R$ 1.438,66 (um mil, quatrocentos e trinte e oito reais e sessenta e seis centavos) e o outro no valor financiado de R$ 513,80 (quinhentos e treze reais e oitenta centavos), por cliente que não precisava do numerário ou, ainda, que não tinha o hábito de contratar crédito
BB Crédito Automático, verifica-se a falha na prestação do serviço, pela ausência de identificação pelos setores especializados na detecção de movimentações suspeitas.

De mais a mais, é incontroverso que os golpistas possuíam informações do correntista, as quais deveriam ser protegidas pelo sigilo bancário, o que, por si só indica falha na prestação de serviços, tanto pelo vazamento dos dados quanto pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito, fato este incontroverso diante da ausência de contraprovas.

Nesse contexto, vale frisar que a atitude do consumidor ao seguir a orientação dos golpistas e realizar a mudança de senha do seu cartão, acreditando que se tratava, de fato, de conduta de segurança da instituição bancária, não pode ser entendida como culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, mesmo porque, em tempos de inovação tecnológica é cediço que as instituições bancárias têm ampliado as formas de ofertas de seus serviços e de comunicação para com os seus correntistas.

Sendo assim, não é forçoso concluir que o banco Apelado faltou com seu dever de informar, de orientar, de esclarecer quanto à possibilidade de fraude, principalmente, os seus clientes que não têm a necessária e esperada adaptação com as diversas e, também, massificadas formas de contratação bancária.

E, ainda, faltou com o seu dever de, prontamente, efetuar o bloqueio de segurança das operações bancárias suspeitas e/ou que destoavam do padrão de consumo do correntista e, diante dessas operações suspeitas, também faltou com o dever de suspender a funcionalidade do cartão de crédito do correntista.

Ainda nesse contexto, cumpre ressaltar que a instituição bancária Apelada sustentou a legalidade dos contratos de empréstimo contratados na modalidade de
BB Crédito Automático reside no fato de que a contratação é finalizada via QRCODE enviado no telefone móvel do correntista, contudo, não comprovou que a validação dos empréstimos debatidos nos autos se deu via QRCODE, muito menos para que telefone celular esse código foi remetido, informações que muito provavelmente estão sob seu domínio e se mão estão, deveriam estar.

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que o banco Apelado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).”
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (Destaquei)

Quanto à fraude debatida nos autos, destaco julgados dos e. Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Autor – Empréstimo realizado por meio de aplicativo de celular – Alegação de ato criminoso – Falha em sistema de segurança – Indenização por dano moral in re ipsa – Não configuração – Ausência de negativação ou de repercussões de maior relevo – Irresignação do réu –
Alegação de culpa exclusiva do Autor, que informou seus dados pessoais a terceiro

por ligação telefônica
– Operação realizada por via eletrônica com utilização de senha pessoal –
Operações bancárias realizadas por terceiro que destoam do padrão de consumo do Autor e geravam suspeita de fraude, em razão do valor das transações e da proximidade temporal entre os empréstimos – Ausência de bloqueio preventivo
–
Falha na prestação do serviço caracterizada
– Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula no 479 do STJ – Sucumbência recíproca reconhecida – Honorários advocatícios que comportam readequação – Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido, com readequação do ônus de sucumbência.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006580-47.2022.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Data de Julgamento: 09/02/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024) (Destaquei)

“INDENIZATÓRIA. Aplicação do CDC. "
Golpe do falso funcionário"
. Preliminares de falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Afastadas. Contratação de dois empréstimos e posteriores transferências via PIX contestados.
Vazamento de dados do consumidor. Realização de empréstimos que fogem do perfil do demandante.
Inexigibilidade que se impõe. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3o, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco. Fortuito interno. Danos materiais configurados. Ressarcimento integral das transferências realizadas. Danos morais, in re ipsa. Caracterizados. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10033195320228260077 Birigüi, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 12/06/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023) (Destaquei)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - OPERAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO - GOLPES DO TELEFONE E DO MOTOBOY - FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - REPRESENTAÇÃO APARENTE - RESPONSABILIDADE PELA CONFIANÇA - DEVER DE INFORMAR - OMISSÃO RELEVANTE - NEXO DE CAUSALIDADE - OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS - GESTÃO DE RISCOS - DANOS MATERIAIS - CONTA CORRENTA - REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Comprovado, nos autos, que a instituição financeira faltou com o dever relevante de informar adequada e constantemente as formas e limites da contratação bancária, afigura-se presente nexo de causalidade a ensejar sua responsabilidade pela conduta de terceiro que despertou a legítima confiança da correntista. 2. Concorrendo, por omissão, a suposta representada (instituição financeira), pela fraude perpetrada por terceiro (representante aparente), configurado se apresenta o nexo de causalidade. Responsabilidade por conduta omissiva e pela confiança frustrada. 3. Falha na gestão de riscos pela instituição financeira. Operações econômicas atípicas. Conduta preventiva.
4. Se a instituição financeira se vale das facilidades tecnológicas para fomentar suas atividades, com destaque, para as diversas formas de comunicação, também lhe cabe o ônus informativo ao consumidor das práticas negociais utilizadas e, principalmente, daquelas não utilizadas, diante de um cenário de reconhecidas fraudes e golpes. 5. Inexigibilidade de comportamento diverso da vítima, pessoa idosa. 6. Comprovados prejuízos em conta corrente, procedente a reparação da correntista. 7. À míngua de comprovação, nos autos, de violação a algum bem da personalidade do correntista, não há que se falar em dano moral indenizável. (VOTO VENCIDO NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO"- FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - DANOS MORAIS CONFIGUR ADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
Constatado que a consumidora autora, enquanto cliente do banco réu, foi vítima de estelionato por meio do "golpe da falsa central de atendimento", cuja prática exigia o prévio conhecimento de informações pessoais e/ou bancárias da correntista, tem-se por configurado o dano moral suportado pela autora, ante o imenso espanto, insegurança e abalo emocional e psicológico experimentados, sobretudo diante da possibilidade de não recuperar valores necessários à mantença.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a ponderação das especificidades do caso concreto e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, a compensação da vítima, a punição do agente pela conduta praticada e a inibição na reiteração do ilícito. (VOTO VENCEDOR NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS). V.V.: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - GOLPE BANCÁRIO - FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - FORNECIMENTO DE SENHA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A instituição financeira responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, sendo objetiva a sua responsabilidade, mas, desde que se demonstre o dano e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC). - O caso em análise configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira. - Considerando que o consumidor não agiu com a devida cautela ao fornecer seus dados bancários (cartão magnético e senha pessoal) a terceiro estelionatário, deve responder pelos riscos decorrentes de sua conduta.”
(TJ-MG - AC: 51370512420218130024, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 14/09/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023) (Destaquei)

Por fim,
a ausência de provas
, por parte do banco Apelado, de que promoveu, de forma clara, adequada e atualizada, a divulgação à correntista das suas seguras práticas negociais, afasta a tese de boa-fé objetiva.

Dessa forma, resta inconteste que o Apelante foi vítima de fraude e não contratou os serviços de empréstimo
BB Crédito Automático
debatido nos autos, bem como não realizou as demais operações bancárias denunciadas na inicial, dentre as quais constam pagamentos de impostos da Secretaria de Fazenda dos Estados de Minas Gerais e Pernambuco, tanto por débito em conta quanto por cartão de crédito.

Portanto, reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever da Requerida, ora Apelada, em ressarcir os prejuízos experimentados pelo Requerente, ora Apelante, sejam eles de ordem material ou moral.

Diante desse contexto, vê-se plausível a adoção da Súmula n. 479 do STJ, que foi editada tendo em vista a temática do vazamento de dados e a consequente facilitação de atividade criminosa, prevendo a responsabilidade objetiva do banco. Vejamos:

Súmula n. 479 do STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Destaquei)

A mencionada súmula foi editada em decorrência do julgamento do REsp n. 1197929/PR, do qual destaco um trecho dos fundamentos adotados no julgado explicando justamente a sistemática da responsabilidade da instituição bancária nesses casos:

“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

Nesse sentido, confira-se o magistério de Sérgio Cavalieri Filho:

Muito se tem discutido a respeito da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a responsabilidade objetiva, com base no risco profissional, conforme sustentou Odilon de Andrade, filiando-se à doutrina de Vivante e Ramela ("Parecer" in RF 89/714). Neste ponto, entretanto, importa ressaltar que a questão deve ser examinada por seu duplo aspecto: em relação aos clientes, a responsabilidade dos bancos é contratual; em relação a terceiros, a responsabilidade é extracontratual. (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 417)

(...)

Com efeito, no que concerne àqueles que sofrem os danos reflexos de serviços bancários falhos, como o terceiro que tem seu nome utilizado para abertura de conta-corrente ou retirada de cartão de crédito, e em razão disso é negativado em órgãos de proteção ao crédito, não há propriamente uma relação contratual estabelecida entre eles e o banco.

Não obstante, a responsabilidade da instituição financeira continua a ser objetiva.

(...)

Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta Corte, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
.”

Nessa mesma trilha tem sido o entendimento deste Sodalício, quanto à responsabilidade objetiva do banco nos casos em que há indicativo de fraude, conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, restou comprovado nos autos que o Apelante suportou um dano material decorrente do pagamento indevido de tributos de outros estados, inclusive via cartão de crédito, realização de transferências bancárias via TED e PIX para favorecidos desconhecidos e pagamento de mensalidades de empréstimos não contratados,
os quais devem ser ressarcidos ao Apelante,
a título de indenização por dano material
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto/pagamento realizado
, conforme apuração em sede de cumprimento de sentença.

Quanto aos danos morais, é cediço que o seu arbitramento deve atender
às peculiaridades de cada caso, ao grau de culpa do ofensor e ao porte econômico das partes, levando-se sempre em conta a sua dupla finalidade: reparação e repressão; sem deixar de observar a vedação ao enriquecimento ilícito.

Desse modo, dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entendo que o
quantum
de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais
, é bastante para reparar o ilícito, sem transformar-se em fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo seu caráter reparatório, educativo e punitivo, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
faz-se mister
prover o presente recurso
para reformar a r. sentença recorrida e
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
, para:
declarar a nulidade da contratação dos empréstimos debatidos nos autos

– empréstimo n.o
127693883 no valor R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos mil reais), empréstimo de n° 127715154no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e empréstimo n°127724178 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);

declarar a inexistência das dívidas de cartão de crédito
de R$ 21.072,01 (vinte e um mil e setenta e dois reais e um centavo) e de R$ 1.148,29 (mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), referentes ao pagamento de imposto da fazenda pública conveniado à SEFAZ-PE; bem como,
condenar
o banco Apelado,
a título de indenização por dano material
, ao
ressarcimento dos valores indevidamente debitados da conta bancária do Apelante
,
com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto/pagamento realizado, bem como
ao
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cino mil reais) a título de indenização por danos morais
, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ
e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento,
nos termos da Sumula 362 do STJ.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
,
para:
declarar a nulidade da contratação dos empréstimos debatidos nos autos

– empréstimo n.o
127693883 no valor R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos mil reais), empréstimo de n° 127715154no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e empréstimo n°127724178 no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);

declarar a inexistência das dívidas de cartão de crédito
de R$ 21.072,01 (vinte e um mil e setenta e dois reais e um centavo) e de R$ 1.148,29 (mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), referentes ao pagamento de imposto da fazenda pública conveniado à SEFAZ-PE; bem como,
condenar
o banco Apelado,
a título de indenização por dano material
, ao
ressarcimento dos valores indevidamente debitados da conta bancária do Apelante
,
com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto/pagamento realizado, bem como
ao
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000
,
00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ
e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento,
nos termos da Sumula 362 do STJ.

Por fim, considerando o êxito recursal, inverto a sucumbência para
condenar a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
, mantendo o patamar de 20% (vinte por cento) fixado em sentença, contudo, alterando a parâmetro de cálculo para que seja adotado
o valor da condenação
, nos termos da regra geral prevista no §2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024